Tribunal: STJ
Processo: 2194803-12.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225451 - SP(2025/0212176-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: EDUARDO VITORINO AMEIXEIRO
ADVOGADO
: IVAN TOHME BANNOUT - SP208236
RECORRIDO
: LUIS ANTONIO DA SILVA AMEIXEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME RISTAU - SP226346
INTERES.
: ARTUR FRANCISCO AMEIXEIRO - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
HERDEIROS
COLATERAIS. PARTILHA AMIGÁVEL. QUINHÕES DESIGUAIS. POSSIBILIDADE.
PARTES MAIORES E CAPAZES. CONSENSO. AUTONOMIA PRIVADA E
CELERIDADE PROCESSUAL.
I. Hipótese em exame
1. Ação de inventário, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
2/12/2024
4/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
realização de partilha amigável com distribuição desigual de quinhões
hereditários.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. A partilha amigável, prevista no
do CC, busca privilegiar o acordo
art. 2.015
das partes no intuito de solucionar a divisão do espólio de forma célere e
simplificada. Da leitura do dispositivo extraem-se os seguintes requisitos
legais para a realização da partilha amigável: (I) capacidade de todos os
herdeiros; (II) consenso quanto à divisão do acervo; e (III) formalização por
escritura pública, termo nos autos do inventário ou por escrito particular
homologado pelo juiz.
5. Ao partilhar os bens, orienta o
do CC a observação, quanto ao
art. 2.017
seu valor, natureza e qualidade, da maior igualdade possível. Não se exige,
entretanto, que a igualdade entre quinhões seja sempre absoluta. O próprio
texto legal admite que a igualdade absoluta nem sempre será atingida, diante
das particularidades de cada patrimônio e de cada grupo de herdeiros.
6. Não há nenhum óbice à partilha amigável com quinhões desiguais, desde
que precedida por cessão de direitos. A cessão de direitos hereditários pode
ser universal ou parcial, e deve ser levada a efeito a partir da abertura da
sucessão e antes da partilha. O juiz, ao homologar a partilha consensual, deve
apenas verificar a validade da manifestação de vontade, não cabendo exigir a
equivalência matemática dos quinhões desiguais, mormente quando
celebrada entre herdeiros maiores e capazes.
Documento eletrônico VDA57090903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d6f2228-a099-4b63-b1ba-b3e727a97123

7. No recurso sob julgamento, considerando-se que as partes são maiores e
capazes e estão de acordo com o plano de partilha tal como proposto, deve-
se dar provimento ao recurso especial, para determinar que a desigualdade
de quinhões não impeça a homologação da partilha apresentada. As
questões relativas à incidência de tributos decorrentes da forma de
partilhamento eleito deverão ser oportunamente encaminhadas ao Fisco,
não sendo empecilho para a homologação da partilha amigável com
distribuição desigual de quinhões.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a desigualdade
de quinhões não impeça a homologação da partilha apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57090903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d6f2228-a099-4b63-b1ba-b3e727a97123

RECURSO ESPECIAL No 2225451 - SP(2025/0212176-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: EDUARDO VITORINO AMEIXEIRO
ADVOGADO
: IVAN TOHME BANNOUT - SP208236
RECORRIDO
: LUIS ANTONIO DA SILVA AMEIXEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME RISTAU - SP226346
INTERES.
: ARTUR FRANCISCO AMEIXEIRO - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
HERDEIROS
COLATERAIS. PARTILHA AMIGÁVEL. QUINHÕES DESIGUAIS. POSSIBILIDADE.
PARTES MAIORES E CAPAZES. CONSENSO. AUTONOMIA PRIVADA E
CELERIDADE PROCESSUAL.
I. Hipótese em exame
1. Ação de inventário, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
2/12/2024
4/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
realização de partilha amigável com distribuição desigual de quinhões
hereditários.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. A partilha amigável, prevista no
do CC, busca privilegiar o acordo
art. 2.015
das partes no intuito de solucionar a divisão do espólio de forma célere e
simplificada. Da leitura do dispositivo extraem-se os seguintes requisitos
legais para a realização da partilha amigável: (I) capacidade de todos os
herdeiros; (II) consenso quanto à divisão do acervo; e (III) formalização por
escritura pública, termo nos autos do inventário ou por escrito particular
homologado pelo juiz.
5. Ao partilhar os bens, orienta o
do CC a observação, quanto ao
art. 2.017
seu valor, natureza e qualidade, da maior igualdade possível. Não se exige,
entretanto, que a igualdade entre quinhões seja sempre absoluta. O próprio
texto legal admite que a igualdade absoluta nem sempre será atingida, diante
das particularidades de cada patrimônio e de cada grupo de herdeiros.
6. Não há nenhum óbice à partilha amigável com quinhões desiguais, desde
que precedida por cessão de direitos. A cessão de direitos hereditários pode
ser universal ou parcial, e deve ser levada a efeito a partir da abertura da
sucessão e antes da partilha. O juiz, ao homologar a partilha consensual, deve
apenas verificar a validade da manifestação de vontade, não cabendo exigir a
equivalência matemática dos quinhões desiguais, mormente quando
celebrada entre herdeiros maiores e capazes.
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

7. No recurso sob julgamento, considerando-se que as partes são maiores e
capazes e estão de acordo com o plano de partilha tal como proposto, deve-
se dar provimento ao recurso especial, para determinar que a desigualdade
de quinhões não impeça a homologação da partilha apresentada. As
questões relativas à incidência de tributos decorrentes da forma de
partilhamento eleito deverão ser oportunamente encaminhadas ao Fisco,
não sendo empecilho para a homologação da partilha amigável com
distribuição desigual de quinhões.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a desigualdade
de quinhões não impeça a homologação da partilha apresentada.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por EDUARDO VITORINO
AMEIXEIRO, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face de
acórdão do
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
TJ/SP
por ele interposto.
:
Recurso especial interposto em 2/12/2024.
:
Concluso ao gabinete em 4/8/2025.
de inventário dos bens deixados por ocasião do falecimento de
Ação:
ARTUR FRANCISCO AMEIXEIRO.
indeferiu o acordo de partilha realizando entre os
Decisão unipessoal:
herdeiros, concluindo pela impossibilidade de renúncia parcial da herança.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento – Inventário – Pleito de homologação de plano de partilha
amigável – Distribuição desigual de quinhões hereditários – Configuração de doação
– Necessidade de observância dos procedimentos legais, inclusive no tocante ao
recolhimento do ITCMD – Decisão mantida – Recurso improvido. (e-STJ fl. 39)

: opostos, foram rejeitados.
Embargos de declaração
alega, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação dos arts. 1.022, II do CPC; e 2.015 do CC, sustentando, em síntese, que: (I)
houve omissão do
em enfrentar a questão jurídica apresentada,
TJ/SP
configurando negativa de prestação jurisdicional; (II) o acórdão recorrido violou o
direito de celebração de partilha amigável com quinhões desiguais, permitido por
lei, sem que isso configure renúncia parcial de herança.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF:
Martins Soares, deixou de se manifestar acerca do mérito do recurso, pugnando
pelo prosseguimento do processo.
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

o
inadmitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
STJ fls. 94-96), o que deu ensejo ao AREsp no 2961624-SP (e-STJ fls. 99-123),
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 146).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
realização de partilha amigável com distribuição desigual de quinhões hereditários.

I. Da reconstrução contextual
1. Trata-se, na origem, de ação de inventário dos bens deixados por
ocasião do falecimento de Artur Francisco Ameixeiro. O de
não deixou
cujus
herdeiros necessários, mas apenas dois herdeiros colaterais: EDUARDO VITORINO
AMEIXEIRO, ora recorrente, irmão bilateral do falecido, e LUIZ ANTONIO DA SILVA
AMEIXEIRO, irmão unilateral do falecido.
2. Após o regular processamento da ação, os herdeiros compuseram-se
amigavelmente, a fim de promover a partilha amigável do acervo patrimonial.
Considerando-se que LUIS era irmão unilateral do falecido, teria direito a receber
metade do que receberia o recorrente EDUARDO. No entanto, celebraram acordo
de partilha que não obedeceu a vocação hereditária, de forma que LUIS
comprometeu-se a ceder parte de seu quinhão a EDUARDO, que ficaria com a
maior parte dos bens deixados pelo falecido.
3. A juíza, contudo, indeferiu a partilha, compreendendo tratar-se a
hipótese de renúncia parcial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
O
por sua vez, concluiu pela impossibilidade da partilha nos termos como
TJ/SP,
pretendido pelos herdeiros, uma vez que o acordo teria por escopo suprimir
doação.
4. Irresignado, recorre o herdeiro EDUARDO, pugnando pela
procedência do acordo amigável. Sustenta o recorrente, em síntese, que a
hipótese “não se trata de cessão prevista no artigo 1.793 do Código Civil, ou
mesmo renúncia parcial, mas de doação de parcela de cota-parte disponível do
herdeiro LUIS” (e-STJ fl. 53).

II. Da ausência de negativa de prestação jurisdicional
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o juízo de 2o grau de jurisdição, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-
se: AgInt no
, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ
9/12/2021
, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG
16/3/2020.
6. Na hipótese, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca das questões que lhe foram submetidas, de maneira que
os embargos de declaração opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam
acolhimento. Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação do
II, do CPC.
art. 1.022,

III. Da possibilidade de realização de partilha amigável com distribuição
desigual de quinhões hereditários
III.I. Da necessária diferenciação entre os institutos da renúncia, cessão e
doação
7. O direito de herança diz respeito a direito patrimonial disponível, de
forma que podem os herdeiros, após a abertura da sucessão, renunciá-lo. A
renúncia, nesse sentido, refere-se a um ato jurídico unilateral, “pelo qual o
herdeiro declara não aceitar o patrimônio do falecido, repudiando a transmissão
automática que a lei operava em seu favor, despojando-se, por conseguinte, da
sua titularidade” (MADALENO, Rolf. Sucessão legítima. Rio de Janeiro: Forense,
2019. p. 244).
8. Conforme determina o
do CC, a renúncia é sempre total, de
art. 1.808
forma que o renunciante abdica de sua condição de herdeiro. Opera efeitos ex
, retroagindo ao momento da abertura da sucessão, quando o renunciante
tunc
passa a ser “considerado como se nunca tivesse existido” (DINIZ, Maria Helena.
Curso de direito civil Brasileiro: direito das sucessões. 25 ed. 6 v. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 66).
9. A cessão de direitos hereditários igualmente refere-se ao exercício do
direito de liberdade de que desfruta o herdeiro em relação ao direito de herança.
No entanto, diferentemente da renúncia, diz respeito a negócio jurídico inter vivos
, cujos efeitos operam somente após o ato translativo. O que diferencia a renúncia
da cessão é a possibilidade de o herdeiro ceder seu quinhão de forma universal ou
parcial, além de indicar um beneficiário específico.
10. Conforme aponta Maria Berenice Dias, “o herdeiro tem a faculdade
de ceder total ou parcialmente a herança que recebeu a quem lhe aprouver” e
complementa “daí chamar-se a cessão de universal ou parcial. O herdeiro pode
ceder a totalidade de seu quinhão ou parte ideal do que recebeu, mas não bens
determinados (CC 1.793, §2o)” (DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.
).
214/217
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

11. A cessão, ademais, pode ser levada a efeito a partir da abertura da
sucessão até o momento da partilha. Depois de partilhados os bens deixados pelo
falecido, “não mais se pode falar em cessão, mas em venda ou em doação, eis que
os bens já estão individualizados” (DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 214).
12. A cessão de direitos hereditários poderá se dar a título oneroso ou
gratuito. A cessão gratuita, embora se assemelhe à doação, com ela não se
confunde. Trata-se a doação de um contrato unilateral, por meio do qual o doador
compromete-se a doar bens ou vantagens a outra pessoa por espírito de
liberalidade (art. 538 CC). A cessão gratuita, por sua vez, pode ter como objeto a
totalidade do quinhão ou parte ideal, mas não bens determinados (art. 1.793, §2o
CC). Ademais, diferentemente da doação, a cessão depende da aceitação do
donatário.
13. Da mesma forma, a cessão onerosa não se confunde com compra e
venda, uma vez que cede-se um direito hereditário, enquanto vende-se a coisa
materializada. Trata-se a cessão, pois, de “um contrato aleatório, pois nem sempre
são conhecidos a quantidade ou a extensão do patrimônio ou os encargos objeto
da cessão” (DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 215).
14. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que “enquanto não ultimada a partilha, o herdeiro não poderá ceder
um bem específico do monte, porque ele ainda faz parte da universalidade. [...]
Viável, contudo, a cessão universal ou parcial de direitos hereditários, cientificados
os demais herdeiros, e havendo autorização judicial”
, Terceira
(REsp 2042491/DF
Turma, DJe
.
25/5/2023)

III.II. Dos requisitos para a realização de partilha amigável
15. Dispõe o
do CC que, “se os herdeiros forem capazes,
art. 2.015
poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos de
inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz”.
16. Da leitura do dispositivo retro mencionado, verifica-se que os
requisitos legais para a partilha amigável são: (I) capacidade de todos os herdeiros;
(II) consenso quanto à divisão do acervo; e (III) formalização por escritura pública,
termo nos autos do inventário ou por escrito particular homologado pelo juiz.
17. A partilha amigável, quando realizada por termo nos autos do
inventário, diz respeito à opção conferida pelo sistema “para que os interessados,
em arrolamento sumário, possam obter a formação de um título executivo judicial,
relativo à partilha do patrimônio recebido” (FARIAS, Cristiano chaves de. Curso de
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

direito civil: sucessões. 5. Ed. ver. ampl. E atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p.
622).
18. Busca-se, dessa forma, privilegiar o acordo das partes no intuito de
solucionar a divisão do espólio de forma célere e simplificada. Por tal razão, “nada
impede que, no curso de um inventário tradicional, em que os interessados
controvertem quanto a partilha dos bens, se chegue a um consenso,
amigavelmente. Nesse caso, é possível a conversão do inventário em arrolamento
sumário, atendidos os requisitos exigidos para este” (FARIAS, Cristiano chaves de.
Curso de direito civil: sucessões. 5. Ed. ver. ampl. E atual. Salvador: Ed. JusPodivm,
2019. p. 522).
19. Ao partilhar os bens, orienta o
do CC a observação, quanto
art. 2.017
ao seu valor, natureza e qualidade, da maior igualdade possível. Trata-se de norma
principiológica “indispensável ao respeito do princípio da isonomia, especialmente
entre os herdeiros de idêntica situação jurídica” (SILVA, Ricardo Alexandre da.
Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]: (artigos 539 ao 673). 3.
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. RB-6.8).
20. Não se exige, entretanto, que a igualdade entre quinhões seja
sempre absoluta. O próprio texto legal admite que a igualdade absoluta nem
sempre será atingida, diante das particularidades de cada patrimônio e de cada
grupo de herdeiros. Se exigência assim houvesse, “a única forma de se cumprir o
artigo em comento seria que todos os bens fossem repartidos entre os herdeiros
criando um condomínio entre eles. Exatamente o que a lei (CC e CPC) não deseja.
Por isso, a locução “maior igualdade possível” não se confunde com igualdade
absoluta” (SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1746).
21. A mera desigualdade entre os quinhões não descaracteriza, por si só,
a partilha amigável. Nesse sentido, observa Maria Berenice Dias que a partilha
amigável não fica adstrita ao princípio igualitário absoluto, sendo possível,
inclusive, a atribuição de nua-propriedade a um herdeiro e usufruto a outro:

A partilha amigável, por se tratar de ato negocial entre partes capazes,
não fica adstrita ao princípio igualitário absoluto. Pode ser feita com relação aos
atributos da propriedade. Usufruto e nua-propriedade são destacáveis, constituindo
direitos autônomos. Assim, possível ser atribuída a nua-propriedade a um herdeiro,
restando ao outro o usufruto. A forma de operacionalizar esta partilha é por meio
da cessão, retendo o herdeiro para si o usufruto vitalício. (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. p. 606)

Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

22. Não há, pois, nenhum óbice à partilha amigável com quinhões
desiguais, desde que precedida por cessão de direitos. Reitera-se que a cessão de
direitos hereditários pode ser universal ou parcial, e deve ser levada a efeito a
partir da abertura da sucessão e antes da partilha, pois “após a efetivação da
partilha, o titular estará dispondo de direito próprio e não mais de direito
hereditário, assumindo o negócio natureza de verdadeira compra e venda ou de
doação (FARIAS, Cristiano chaves de. Curso de direito civil: sucessões. 5. Ed. ver.
ampl. E atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 225).
23. Dessa forma, dispõe o
do CPC que a partilha amigável,
art. 659
celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada
pelo
de plano
juiz. O juiz, ao homologar a partilha consensual, deve apenas verificar a validade
da manifestação de vontade, não cabendo exigir a equivalência matemática dos
quinhões desiguais, mormente quando celebrada entre herdeiros maiores e
capazes.
24. Por fim, no que concerne às questões relativas à incidência de
tributos decorrentes da cessão de direitos entre herdeiros, anote-se que a
Primeira Seção desta Corte Superior, quando do julgamento do Tema Repetitivo
1074, firmou a tese jurídica de que "no arrolamento sumário, a homologação da
partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta
de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de
transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos
tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o,
do
e 192 do CTN"
, Primeira Seção, DJe
.
CPC/2015
(REsp 1896526/DF
28/10/2022)

IV. Do recurso sob julgamento
25. No particular, observa-se que o
faleceu sem deixar
de cujus
herdeiros necessários, de forma que integram a presente ação de inventário seus
parentes colaterais, EDUARDO (irmão bilateral) e LUIS (irmão unilateral). Essa
circunstância, por si só, implica na partilha dos bens em quinhões desiguais, uma
vez que, nos termos do
do CC, o irmão unilateral herdará a metade do
art. 1.841
que o bilateral herdar.
26. Outrossim, após a regular tramitação do inventário, os herdeiros
compuseram-se amigavelmente, a fim de promover a partilha consensual do
acervo patrimonial. Restou acordado que LUIS (irmão unilateral) cederia parte de
seu quinhão hereditário a Eduardo (irmão bilateral) configurando-se excesso de
quinhão.
27. A juíza, entretanto, não homologou o plano de partilha nos moldes
como acordado entre os herdeiros, por compreender que “não se pode ceder ou
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

renunciar a herança em parte” (e-STJ fl. 5). Dessa forma, concluiu que a divisão da
herança somente poderia acontecer após a partilha de bens.
28. O
por sua vez, confirmou a decisão interlocutória,
TJ/SP,
acrescentando-se que a partilha desigual equivaleria à doação, “sendo permitida a
doação de cota-parte desde que observados os trâmites legais, inclusive quanto ao
recolhimento do ITCMD, não podendo se utilizar da partilha do Inventário para
tanto, a fim de suprimir eventual doação” (e-STJ fl. 41).
29. Contudo, não se constata, na espécie, qualquer hipótese de renúncia
à herança, mas, sim, de cessão de direitos hereditários. Trata-se de figuras
jurídicas distintas, que reclamam formalidades diferentes e implicam em efeitos
divergentes. Não há qualquer óbice, pois, à cessão de direitos hereditários de
forma parcial, que deverá ser realizada antes da efetivação da partilha, como se
objetivou realizar na espécie.
30. Ademais, pontua-se que as questões relativas à incidência de
tributos decorrentes da cessão de direitos hereditários – que, na forma gratuita,
configura doação – deverão ser encaminhadas ao Fisco, conforme julgamento do
Tema Repetitivo 1074 pela Primeira Seção desta Corte Superior, não sendo
empecilho para a homologação da partilha tal como proposta.
31. Registra-se que, ao homologar a partilha consensual, o juiz deve
apenas verificar a validade da manifestação de vontade, não cabendo exigir a
equivalência matemática dos quinhões desiguais, quando celebrada entre
herdeiros maiores e capazes, sem vícios de consentimento, em respeito a
autonomia privada. A exigência judicial de readequação da partilha consensual,
sem demonstração de vícios ou prejuízo a terceiros, viola a celeridade processual e
descaracteriza a natureza simplificada do inventário por arrolamento.
32. Assim, considerando-se que as partes são maiores e capazes e estão
de acordo com o plano de partilha tal como proposto, deve-se dar provimento ao
recurso especial, para determinar que a desigualdade de quinhões não impeça a
homologação da partilha apresentada. Registra-se que o plano de partilha deverá
ser assinado pessoalmente pelos sucessores e o Fisco deverá ser oportunamente
intimado, para verificar a regularidade do pagamento dos tributos, a partir da
forma de partilhamento eleito.

V. Da divergência jurisprudencial
33. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

VI. Dispositivo
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

Forte nessas razões,
e
ao recurso
CONHEÇO
DOU PROVIMENTO
especial, para determinar que a desigualdade de quinhões não impeça a
homologação da partilha apresentada.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA57090902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Código de Controle do Documento: f20857cc-ed8b-46d7-b3f3-eb892ac8fcc2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0212176-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.225.451 / SP
Números Origem: 10129123720228260003 21948031220248260000
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDUARDO VITORINO AMEIXEIRO
ADVOGADO
: IVAN TOHME BANNOUT - SP208236
RECORRIDO
: LUIS ANTONIO DA SILVA AMEIXEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME RISTAU - SP226346
INTERES.
: ARTUR FRANCISCO AMEIXEIRO - ESPÓLIO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
C54260555105646104=<50@
2025/0212176-3 - REsp 2225451
Documento eletrônico VDA56669079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 12/05/2026 18:23:23
Código de Controle do Documento: 9AD1247A-62FA-4E3E-8E81-934A2C3C54E7